Tribunal: TJDFT
Processo: 0744008-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. NÃO VERIFICADA. RISCO DE ÓBITO, LESÕES IRREPARÁVEIS OU DECAIMENTO IMEDIATO DE SAÚDE. NÃO VERIFICADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência postulada para determinar ao plano de saúde que autorize e custeie o tratamento recomendado pelo médico assistente – cirurgias reparadoras (pós bariátrica), materiais, medicamentos e insumos cirúrgicos.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a correção da decisão proferida pelo Juízo de origem.
III. Razões de decidir.
3. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil.
4. No caso, não se verifica a urgência clínica de realização imediata do procedimento, carecendo, assim, do requisito necessário para concessão da medida liminar.
5. As situações de urgência e emergência, para fins de cobertura por planos de saúde, são definidas pela Lei 9.656/98, no seu art. 35-C, inc. I e II.
6. Não se defluem dos autos situação de iminência de óbito, lesões irreparáveis ou decaimento imediato de saúde, não se vislumbrando a necessidade, de plano e pronto, de concessão de tutela de urgência para a realização dos procedimentos cirúrgicos pretendidos.
IV. Dispositivo e tese.
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Sem honorários.
Tese de julgamento: “Afastada a hipótese de emergência ou urgência para a realização da cirurgia pós-bariátrica, é recomendável que a questão seja reapreciada após a formação do acervo probatório, preservando-se desse modo o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sem malferir, por outro lado, qualquer direito subjetivo da parte postulante.”